Tribunal: CARF
Processo: 13839.902490/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.902490/2013-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.333 – 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Assunto
PER/DCOMP - DIREITO CREDITÓRIO
Recorrente
WALSYWA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
METALURGICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
O litígio em questão envolve Dcomp com alegado direito creditório proveniente
de pagamento indevido ou a maior de tributo federal. O despacho decisório denegou totalmente a
compensação por constatar que o pagamento informado já havia sido utilizado para pagamento
de débito do contribuinte, não restando assim crédito disponível para a compensação de débito
pretendido no Per/Dcomp. Por esta razão, a Declaração de Compensação não foi homologada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13839.902490/2013-01
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.333 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.902490/2013-01

Em manifestação de inconformidade, alega que recolheu a maior que o devido no
período, pelo que teria o direito pleiteado. Retificara a DCTF após ciência do despacho
decisório, e o erro estava no débito declarado.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade. Houve
a constatação que não houve comprovação do erro nos autos, e que a mera DCTF e DIPJ
retificadas após ciência do despacho decisório não basta, precisando haver tal comprovação.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivo, no qual, em essência
reforça os pontos já alegados na sua manifestação de inconformidade, reforçado pelo aspecto que
o pagamento indevido a maior foi estimativa mensal, trazendo agora, diferente da sua
manifestação de inconformidade, maiores detalhamentos deste erro, bem como elementos
comprobatórios de tal circunstância.

É o relatório do que entendo necessário.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Da análise dos autos, verifica-se que em contraponto à singela manifestação de
inconformidade apresentada, o recurso voluntário detalha com maior precisão as circunstâncias
do erro ocorrido para o eventual pagamento indevido a maior do contribuinte.
Nesta sua peça recursal detalha que o pagamento a maior foi de estimativa mensal
de CSLL. No seu PER/Dcomp informa que o crédito decorre de pagamento indevido ou maior,
sob o código da receita 2484, recolhido em 30/07/2010. Contudo, tal valor foi exatamente o
mesmo informado em DCTF, pelo que quando do processamento do PER/Dcomp, verificou-se
que nenhum crédito estava disponível, não a homologando.
Sua linha de defesa, em primeiro momento, na manifestação de inconformidade,
foi bem sucinta, de que recolhera equivocadamente, e retificara a DCTF.
Contudo, como a retificação da DCTF só se deu após a ciência do despacho
decisório denegando a homologação, a DRJ entendeu, acertadamente, que deveria haver
comprovação do direito pleiteado, além das declarações retificadas, o que o contribuinte não
fizera na sua defesa, e por conseguinte, negou integralmente provimento à sua manifestação de
inconformidade.
Agora em recurso voluntário, esclarece que tal crédito decorre de erro de
recolhimento, a maior, de estimativa, igualmente declarado em DCTF, verificado após o
fechamento da DIPJ.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.333 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.902490/2013-01

Na sua peça recursal, tece alguns aspectos legais do histórico imbróglio da
matéria, sob a IN 600/2005, revogada pela IN 900/2008, que impedia o indébito de pagamento a
maior de estimativa (só permitida como saldo negativo), que culminou na súmula CARF no 841.
Contudo, em nenhum momento toca nestes aspectos na sua manifestação de
inconformidade, e, de certa maneira, mostra-se consternada com a decisão da DRJ, que dado os
elementos alegados e disponíveis então, entendo bem acertada.
Ou seja, a negativa da decisão a quo em nenhum momento foi com base nos
aspectos legais então vigentes (de 2005 a 2008) da matéria, e sim, porque o crédito estaria
totalmente alocado a um débito em DCTF vigente quando a prolação do despacho decisório, e
não houve nenhum comprovação por parte do contribuinte deste indébito.
O contribuinte alega que o valor correto a ser recolhido em 30/07/2010 era de R$
28.635,16, e não como recolheu, de R$ 34.331,71. Ou seja, a diferença - R$ 5.696,55 –
corresponde agora ao indébito pretendido no presente processo.
Traz vários elementos, agora em sede de recurso voluntário, procurando confirmar
o indébito, como lançamentos contábeis do livro razão, e explicitando que tal discrepância se
deve ao fato de não ter retificado a DCTF a tempo, ou seja, antes do processamento e análise do
PER/Dcomp.
Analisando os autos, verifico que há forte verossimilhança no alegado pelo
contribuinte com os elementos trazidos aos autos, na sua peça recursal.
Contudo, entendo que não há condições de se confirmar o seu pretendido crédito
sem apreciar corretamente tais elementos com os disponíveis no sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, algo que não foi realizado em nenhum momento nos autos. Há
também sempre o risco, eventual, mas há, de que o crédito já tenha sido utilizado e se exaurido
em outro PER/Dcomp, algo que está totalmente estranho aos autos e este julgador-relator.
Por conseguinte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO
PARA DILIGÊNCIA, para se verificar, com base nos elementos apresentados na peça recursal, e
outros entendidos pertinentes pela autoridade fiscal local, se há o direito creditório pleiteado pela
recorrente, e se for o caso, instar o contribuinte a apresentar outros documentos.
Após estas providências, elabore relatório DETALHADO e CONCLUSIVO
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando documentos comprobatórios
necessários.
Do procedimento de diligência, elaborar relatório e cientificar o contribuinte, com
reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para que, querendo, venha a se manifestar exclusivamente
sobre os fatos articulados e narrados na referida diligência, sendo desconsideradas manifestações
de outra espécie.
Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem nova intervenção do
contribuinte, o presente processo deverá retornar a esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, para prosseguimento de seu julgamento.

1 Súmula CARF n° 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu
recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.333 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.902490/2013-01

Destarte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO EM
DILIGÊNCIA, nos termos supracitados.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital